Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extra judicial ajuizada em desfavor de MARCELO CARDOSO DOS SANTOS, por meio da qual o Juiz, entendendo que o foro de eleição é abusivo, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de de Goiás, in verbis: “CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) ajuizou a presente ação de execução fundada em título extrajudicial em desfavor de MARCELO CARDOSO DOS SANTOS. É o relatório. Decido. Na presente execução, observo que nenhuma das partes possui domicílio em localidade abrangida pela Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o condomínio se situa em Valparaíso de Goiás - GO, e a parte ré, igualmente, reside em Valparaíso de Goiás - GO. Vale dizer, no presente caso, a parte exequente escolheu aleatoriamente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, sem que houvesse qualquer ponto de contato entre a demanda executiva e a presente localidade. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pelo exequente acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda ("forum shopping"), mas esta faculdade está limitada pela lei processual ("forum non conveniens"). Com efeito, a possibilidade de escolha pelo autor/exequente está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Se ajuizada a ação num desses foros, incumbe ao réu alegar a incompetência relativa, não podendo o juiz, como regra, declinar da competência. Contudo, se a ação for proposta em foro diverso de todas essas localidades, inexiste qualquer ponto de contato entre a demanda e a circunscrição de atuação do órgão judicial, razão pela qual surge um interesse público da declinação de competência. Vale dizer, não se admite a escolha aleatória de foro - a propositura da ação em comarca/circunscrição diversa de todos os critérios de competência traçados pela lei processual -, sob pena de se admitir a opção arbitrária por juízo determinado e, por conseguinte, ferir o princípio do juiz natural. Portanto, nos casos de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação de ofício da competência, haja vista que evidenciado o interesse público. É nesse sentido que o E. STJ não admite a escolha aleatória de foro nem mesmo em favor do consumidor, admitindo, nesses casos, a declinação de ofício da competência. A esse respeito, observem-se os seguintes julgados: "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se). 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental não provido". (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2012). 2.2. Possibilidade de declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado. 3. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Nos precedentes citados, observa-se que a ação havia sido proposta fora do domicílio das partes, do local de cumprimento da obrigação e do foro de eleição, assim como no presente caso. Tais julgados tiveram como "ratio decidendi" a prevalência da tese de que o autor, mesmo se consumidor, não pode escolher aleatoriamente o foro para se furtar os juízos estabelecidos na lei processual, pois, se isso fosse admitido, poderia prejudicar a defesa do réu, ou, até mesmo, auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado. Por tais razões, nos precedentes acima citados, que refletem a jurisprudência pacífica do STJ, esta Corte Superior entendeu que pode o juiz declinar de ofício da competência territorial, nos casos de escolha aleatória de foro. Nesse sentido, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Valparaíso de Goiás. Preclusa a presente decisão ou havendo renúncia ao prazo recursal, remetam-se os autos, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o caso trata de competência relativa e que não há qualquer abusividade no foro de eleição definido em Convenção Condominal. Esclarece que, embora o Condomínio Autor encontre-se localizado em Valparaizo de Goiás, a grande maioria dos proprietários são investidores que locam suas unidades ou trabalham e até possuem residência e domicílio cidades aos arredores, como no Distrito Federal. Destaca que, exatamente por essa razão, visando facilitar o manejo diante de eventuais demandas judiciais, convencionou-se entre as partes condomínio e condômino ora Agravante e Agravado por meio da Convenção redigida pela incorporadora o foro eleito teria como critério abarcar com as diversas localidades próximas dos domicílios dos proprietários, reunindo-os em local de mais fácil acesso e menor custo para ambas as partes. Discorre sobre a validade da cláusula convencional. Tece outras considerações sobre a questão. Cita jurisprudência e legislação aplicável ao caso. Pede, assim, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão a fim de que mantida a competência do Juízo de Brasília. Preparo juntado no Id. 37339762. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações do Agravante. Com efeito, cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de taxas condominiais por meio da qual o juiz declarou de ofício a abusividade do foro de eleição contratual, por não guardar pertinência com as normas de definição de competência, ainda que relativa. Conforme já me pronunciei em outras oportunidades, a competência territorial, em regra, é de natureza relativa, sendo definida em atenção aos interesses dos litigantes. O artigo 43 também do CPC/2015 dispõe, ainda, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Tratando-se, pois, de competência territorial relativa, uma vez distribuída a ação e fixada a competência, sua modificação é permitida apenas por vontade do réu, que poderá alegar a incompetência em preliminar de contestação, na forma e prazo estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015, sob pena de prorrogação. Nessas condições, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, não há óbice legal à propositura da ação foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes. E em que pese o art. 63, § 3o, do CPC/2015 dispor sobre a possibilidade de modificação da competência territorial de ofício pelo magistrado no caso de foro de eleição, tal faculdade não é autorizada indistintamente, sendo necessária a verificação no caso concreto de abusividade na cláusula de eleição de foro prevista em contrato para que se decline a competência de ofício. Vejamos o teor do referido dispositivo: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (grifos nossos) Essa abusividade, segundo lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, deverá ser analisada caso a caso, independentemente da qualidade do réu e só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício da ampla defesa do demandado. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 88.). Muitas vezes as partes contratantes, por razões de ordem pessoal não querem ser demandadas no foro de seu domicílio. Acho importante que se dê à parte o direito inalienável de agir segundo seu próprio interesse. Se a parte Ré entender que a cláusula é abusiva, que foi ofendido o seu direito, que requeira isso. O juiz certamente vai analisar e, se for mesmo abusiva, vai conceder. Essa declinação da competência de ofício é que me parece perigosa e traz em si a possibilidade de prejudicar a parte. É preciso respeitar, a meu ver, a vontade das partes, que se exteriorizou no contrato. No caso dos autos, a meu ver, não se é possível verificar, de plano, abusividade da cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do réu ou de qualquer das partes, de modo a se declinar de ofício a competência. Veja-se que não se está a afastar a facilitação de acesso ao Judiciário, quando evidente o benefício àquele a competência do Juízo de seu domicílio. No entanto, não se verifica a violação a este direito, porquanto não há qualquer prejuízo para a defesa do Réu a interposição de demanda perante o foro de eleição, sendo garantida a ele a manifestação sobre o melhor local a ser demandado. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pela parte autora. Tal alegação, reitere-se, cabe à parte interessada. Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, considero que não é dado ao magistrado declinar de oficio da competência, de modo que a decisão agravada deve ser suspensa até o julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator